Tribunal: TJBA
Processo: 8057571-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057571-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, JOAO BEZERRA HIRS AGRAVADO: RUBENS FREITAS PESSOA Advogado(s):MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PROLONGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA EMBARGANTE E À APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.216/2001. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. II. In casu, não há omissão no acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, fundamentou-se na necessidade de preservação do direito à saúde do paciente e na prevalência da indicação médica quanto à continuidade da internação psiquiátrica. III. Nesta senda, a alegação de que a embargante é entidade sem fins lucrativos não afasta sua responsabilidade contratual pela prestação de assistência médica adequada. IV. A Lei nº 10.216/2001 não veda a internação em casos em que os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, como no caso concreto, em que o laudo médico aponta para a necessidade da manutenção da internação. V. Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. VI. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento de nº 8057571-35.2024.8.05.0000, tendo como Embargante - CENTRO MEDICO CASSEB LTDA e, como Embargado - RUBENS FREITAS PESSOA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A